Tribunal: TJMT
Processo: 1031858-15.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031858-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), JOAO BATISTA - CPF: 117.826.929-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3784-29 (AGRAVADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), LEOCASSIA MEDEIROS DE SOUTO - CPF: 110.674.838-70 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1290/STF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por João Batista contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Revisional de Cláusula Contratual, determinou a suspensão do andamento do processo, com fundamento na ordem de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1290. O agravante sustenta que a execução decorre de sentença individual transitada em julgado em 2016, sendo autônoma e desvinculada da Ação Civil Pública objeto do Tema 1290, de modo que a decisão agravada violaria o princípio constitucional da coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a suspensão nacional definida pelo Tema 1290/STF se aplica a execuções individuais baseadas em sentença transitada em julgado;
(ii) avaliar se o prosseguimento do cumprimento de sentença individual poderia gerar risco ou prejuízo ao julgamento final do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento de sentença promovido pelo agravante decorre de ação individual transitada em julgado, sendo autônomo e desvinculado da Ação Civil Pública que deu origem à controvérsia tratada no Tema 1290/STF.

4.

A decisão agravada incorre em violação ao princípio da coisa julgada, uma vez que o resultado do julgamento do Tema 1290 não possui aptidão para atingir os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado.

5.

O prosseguimento da execução individual não representa qualquer risco ou prejuízo ao julgamento final do Tema 1290 pelo STF, dado que não há relação de dependência entre os processos.

6.

A jurisprudência consolidada reconhece a inaplicabilidade da suspensão de processos individuais de execução definitiva, em casos análogos, quando estes não possuem vinculação com a Ação Civil Pública objeto da suspensão determinada no Tema 1290/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão nacional determinada no Tema 1290/STF não se aplica ao cumprimento de sentença individual, transitada em julgado, desvinculada da Ação Civil Pública objeto da referida controvérsia.

2.

O prosseguimento da execução de sentença individual não gera risco ou prejuízo ao julgamento do Tema 1290 pelo STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-MT, AI nº 1021992-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024.

·

TJ-RS, AI nº 51460627420248217000, Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos, 24ª Câmara Cível, j. 31.07.2024.

·

TJ-SP, AI nº 22190332120248260000, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 29.08.2024.

R E L A T Ó R I O

I)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO BATISTA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Revisional de Cláusula Contratual n. 0001664-79.2013.8.11.0050, manejado em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
,

determinou a suspensão do andamento do processo com fundamento na determinação do Supremo Tribunal Federal no Tema 1290.

Para tanto, o agravante sustenta que o processo em questão não tem qualquer relação com a Ação Civil Pública, uma vez que se trata de execução de sentença individual, transitada em julgado em 2016.

Alega que a decisão agravada viola o direito à coisa julgada, garantido constitucionalmente, e requer a reforma do
decisum
para que o cumprimento de sentença tenha continuidade.

O pedido liminar recursal foi indeferido (Id.

251573187
)
.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
254923666)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A decisão agravada fundamenta-se na determinação de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1290, que trata da controvérsia sobre o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990, com base na Ação Civil Pública nº 8465-28.1994.4.01.3400.

No entanto, verifica-se que o cumprimento de sentença promovido pelo agravante decorre de sentença individual proferida em ação revisional de cláusulas contratuais, transitada em julgado em 15/07/2016, sendo completamente autônoma em relação à referida ação coletiva, de modo que o feito não se submete à determinação da Suprema Corte.

É relevante ressaltar que o prosseguimento da execução não representa qualquer prejuízo ou risco ao julgamento final do Tema 1290, uma vez que não há relação de dependência entre os processos. Inclusive, a jurisprudência pátria em casos análogos tem reconhecido a inaplicabilidade da suspensão a execuções individuais de sentenças não relacionadas à ação coletiva objeto do Tema 1290:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1.290 DO STF – NÃO CABIMENTO - AÇÃO INDIVIDUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos decorrentes de sentenças individuais.
(N.U 1021992-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DO FEITO. INCABÍVEL A SUSPENSÃO DO FEITO DETERMINADA NA ORIGEM EM RAZÃO DO TEMA 1290 DO STF, POIS A DECISÃO PROFERIDA PELO MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, RELATOR DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.445.162/DF, ABRANGE APENAS OS CUMPRIMENTOS/LIQUIDAÇÕES PROVISÓRIAS DA SENTENÇA COLETIVA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 94.0008514-1. NO CASO DOS AUTOS, TRATA-SE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA DE AÇÃO INDIVIDUAL, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM SUSPENSÃO.
DECISÃO MODIFICADA.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51460627420248217000 OUTRA, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 31/07/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2024)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
Decisão que suspendeu a execução para que se aguarde a resolução do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal – Insurgência do exequente – Cabimento – Hipótese em que o incidente de cumprimento de sentença está fundado em decisão transitada em julgado – O resultado do julgamento do Tema 1290 não terá aptidão de atingir os parâmetros fixados no título judicial, sobre os quais opera a eficácia preclusiva da coisa julgada – Suspensão incabível –
RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22190332120248260000 Maracaí, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 29/08/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2024)

Dessa maneira, não há que se falar em suspensão do feito em razão do Tema 1.290/STF, de modo que o cumprimento de sentença deve prosseguir.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025